Tribunal: TJDFT
Processo: 0721653-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Agravo de Instrumento tirado contra a seguinte decisão: "A decisão de ID 171756025 deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado junto à empresa RADIO ATIVIDADE FM LTDA. No ID 190306722 foi deferido o pedido feito pelo exequente para que as cotas fossem alienadas por iniciativa particular. O perito nomeado informou no ID 193252585 que aceita o encargo judicial, bem como apresentou proposta de honorários. No ID 193607732 o exequente alega que a existência de uma empresa fictícia, criada para ocultar o patrimônio, dificulta a obtenção de documentos para a perícia. Além disso, o não cumprimento da determinação judicial de apresentação do balanço especial, associado ao fato de que o devedor não arcará com os honorários periciais dificultará sobremaneira a sua realização. Diante disso, afirma que o capital social seria suficiente para cobrir o crédito devido e, portanto, requer autorização para apresentação de proposta de alienação particular, desde que em valor não inferior a R$ 693.000,00 (valor correspondente ao capital social integralizado pelo devedor). O executado, por sua vez, afirma que a alienação das cotas poderá acarretar prejuízos a terceiros, vez que existem credores com preferência ao exequente. Sustenta também que caso os embargos à execução sejam julgados procedentes, poderá haver prejuízo irreversível. Em relação ao ônus de arcar com os honorários periciais, deve-se atentar ao fato de que se trata de ação de execução de título executivo extrajudicial, em que há presunção de sua validade e regularidade, sendo que foi o devedor quem deu causa aos procedimentos expropriatórios. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE LUCROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. DEFERIMENTO SOB CONDIÇÃO DO INSUCESSO DA PENHORA DE VEÍCULOS. DESCABIMENTO. BENS MÓVEIS COM RESTRIÇÕES ANTERIORES. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. REMUNERAÇÃO. CUSTEIO PELOS EXECUTADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - O art. 1.026 do Código Civil ampara o pedido de cotas sociais de titularidade da Devedora em sociedade limitada (?Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação?). 2 - Portanto, não se mostra eficaz para a solução do litígio que o deferimento da penhora sobre os lucros da sociedade empresária seja condicionado ao insucesso da penhora de veículos de propriedade do Executado, tendo em vista que os bens móveis já possuem restrições, o que tornará infrutífera a tentativa de quitação da dívida com tais penhoras. 3 - Em relação ao pagamento dos honorários do administrador-depositário nomeado nos autos, deve o ônus recair sobre os Executados, pois, em que pese o art. 82 do CPC afirmar que as despesas recaem sobre as partes que requerem ou realizam os atos processuais, o art. 84 do mesmo Diploma Legal diz que ?As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha?, deixando de incluir a remuneração do administrador-depositário. 4 - O art. 160, do Código Civil determina que ?Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução?. 5 - Tendo em vista que o Feito originário trata de Execução de Título Extrajudicial em que os Executados, há mais de três anos, resistem à satisfação do crédito pertencente à Exequente, não se mostra razoável compeli-la ao pagamento dos honorários do administrador depositário no caso concreto, pois se inexistisse o inadimplemento, tal providência seria desnecessária. Agravo de Instrumento provido. (TJ-DF 07523496920208070000 DF 0752349-69.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 22/04/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o ônus da prova pericial deveria ser arcada pelos executados. Entretanto, nota-se do ID 174049791 que já existem diversas anotações de indisponibilidade e penhora das cotas sociais da referida empresa. Logo, tendo em vista que já existem diversas medidas constritivas sobre as cotas sociais, deve-se observar a sua ordem de preferência, sob pena de frustrar o direito dos demais credores. À Secretaria: Ante o exposto, constatando-se a impossibilidade de se prosseguir com a penhora, indefiro o pedido do exequente e determino o cancelamento da realização da perícia, vez que não surtiria efeito prático ao presente feito, pois a quantia obtida seria destinada a outros credores. Preclusa essa decisão intime-se o Sr. Perito sobre o cancelamento dos trabalhos. Por fim, intime-se o exequente para apresentar novos bens penhoráveis, sob pena de retorno dos autos à suspensão.". A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida por não vislumbrar perigo na demora. Consta, ademais, que o MM. anotou que "[...] tendo em vista que já existem diversas medidas constritivas sobre as cotas sociais, deve-se observar a sua ordem de preferência, sob pena de frustrar o direito dos demais credores.[...]". Diante de tal situação, embora em tese possa se fazer mais de uma penhora sobre o mesmo bem, é preciso que haja demonstração por parte do credor de que, obedecida a ordem de preferência das penhoras já realizadas, o bem comporta nova penhora com resultado frutuoso. Assim, torna-se necessário a oitiva da parte recorrida. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a Agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator